Tribunal: STF
Processo: HC 97915
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-09-29
Data de publicação: 2009-09-29

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PACIENTE QUE Á ÉPOCA DA SENTENÇA 
   CONDENATÓRIA AINDA ESTAVA PRESO EM FLAGRANTE POR TRÁFICO DE 
   DROGAS. PEDIDO FORMULADO PARA QUE O PACIENTE TENHA O DIREITO DE 
   RECORRER EM LIBERDADE: IMPOSSIBILIDADE, UMA VEZ QUE, SENDO VEDADA 
   A CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA AOS PRESOS EM FLAGRANTE POR 
   CRIMES HEDIONDOS OU EQUIPARADOS, O PACIENTE NÃO ESTÁ EM LIBERDADE 
   AO TEMPO DA SENTENÇA PARA POSTULAR O BENEFÍCIO. PRECEDENTES.
1. 
   A proibição de liberdade provisória, nos casos de crimes 
   hediondos e equiparados, decorre da própria inafiançabilidade 
   imposta pela Constituição da República à legislação ordinária 
   (Constituição da República, art. 5º, inc. XLIII): Precedentes.
O 
   art. 2º, inc. II, da Lei 8.072/90 atendeu o comando 
   constitucional, ao considerar inafiançáveis os crimes de tortura, 
   tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e 
   os definidos como crimes hediondos.
Inconstitucional seria a 
   legislação ordinária que dispusesse diversamente, tendo como 
   afiançáveis delitos que a Constituição da República determina 
   sejam inafiançáveis.
Desnecessidade de se reconhecer a 
   inconstitucionalidade da Lei 11.464/07, que, ao retirar a 
   expressão 'e liberdade provisória' do art. 2º, inc. II, da Lei n. 
   8.072/90, limitou-se a uma alteração textual: a proibição da 
   liberdade provisória decorre da vedação da fiança, não da 
   expressão suprimida, a qual, segundo a jurisprudência do Supremo 
   Tribunal, constituía redundância.
Mera alteração textual, sem 
   modificação da norma proibitiva de concessão da liberdade 
   provisória aos crimes hediondos e equiparados, que continua 
   vedada aos presos em flagrante por quaisquer daqueles 
   delitos.
2. A Lei 11.464/07 não poderia alcançar o delito de 
   tráfico de drogas, cuja disciplina já constava de lei especial 
   (Lei 11.343/06, art. 44, caput), aplicável ao caso vertente.
3. 
   Estando o Paciente preso em razão do flagrante por tráfico de 
   drogas à época da sentença condenatória, não pode recorrer em 
   liberdade, uma vez que, em razão da impossibilidade de concessão 
   de liberdade provisória, não está solto à época da prolação da 
   sentença ("Apelação em liberdade prevista no art. 59 da Lei 
   11.343/2006 pressupõe a cumulação dos pressupostos da 
   primariedade e da inexistência de antecedentes com o fato de ter 
   o réu respondido em liberdade à ação penal, tanto pela 
   inocorrência de prisão oriunda de flagrante delito quanto pela 
   inexistência de decreto de prisão preventiva" - HC 94.521-AgR, 
   Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 1º.8.08).
4. Ordem 
   denegada.